Tribunal: TJDFT
Processo: 0751676-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751676-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ALVES REZENDE JUNIOR AGRAVADO: JOSE MARIA VIANA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANTONIO ALVES REZENDE JUNIOR contra a decisão ID origem 177517236, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 0745492-96.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de JOSÉ MARIA VIANA DOS SANTOS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar, vindicada pelo autor para que o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, Vantagens e Obrigações fosse rescindido, com a sua imissão/reintegração na posse – ou, subsidiariamente, que fosse determinado ao requerido que suspendesse qualquer construção até o julgamento definitivo da ação (petição ID origem 177106594). Nas razões recursais, o agravante informa que, no dia 7 de dezembro de 2021, celebrou com o agravado Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, Vantagens e Obrigações relativo a “[...] UMA GLEBA COM ÁREA DE 5.000 M2 NA CHÁCARA BELA VISTA, NÚMERO 35 T2, OTE 33, TENDO ÁREA DE TERRENA DE 1.000 M2 A DIREITA DO CÓRREGO DO TORTO, LAGO NORTE/DF [...]”, no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), cuja forma de pagamento seria acertada depois da venda de um apartamento localizado em Recife/PE, a ser realizada até fevereiro de 2022. Registra que o agravado não cumpriu o prazo supracitado, mas indicou que lhe transferiria R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) referente à venda de um apartamento situado em Jaboatão dos Guarapés/PE. Conta que o agravado lhe repassou apenas R$ 52.739,50 (cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), sob o argumento de que foi esse o valor de venda do imóvel supracitado. Consigna que, além de não ter cumprido com o acordado, o agravado ajuizou a Ação de Consignação em Pagamento n. 0737556-20.2023.8.07.0001, na qual pretende que ele receba R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) para quitação da dívida, sendo tal valor insuficiente. Alega que o agravado está na posse do imóvel objeto da demanda de origem. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a sua imissão/reintegração de posse do imóvel ou, subsidiariamente, que seja proibida a realização de qualquer atividade/construção no terreno até o julgamento definitivo do presente; b) no mérito, o seu provimento, nos termos delineados. Preparo recolhido. Na decisão ID 54304794, indeferi a tutela de urgência recursal. O agravado não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, no dia 27/8/2024, foi prolatada sentença na qual o Juízo de 1o Grau extinguiu o feito sem exame do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC, em vista da juntada de termo de acordo extrajudicial (ID origem 208939531). Assim, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto deste recurso e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator